Tribunal: STF
Processo: MS 22336
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-06
Data de publicação: 1996-03-06

Ementa:
EMENTA: - Servidor Público civil da União. Remoção,
por motivo de  saúde, de dependente do servidor (parágrafo único do
art. 36 da Lei nº 8.112-90).
Não se inclui, entre as condições indispensáveis ao
reconhecimento desse direito, a comprovação da dependência
econômica da pessoa a ser assistida pelo servidor.
Mandado de segurança, por maioria, deferido.